Tribunal: STF
Processo: HC 219829
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Weber Michels e Deivid Weber Michels, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 768.489/SC.



    Narram os autos que os pacientes foram presos preventivamente ante a suposta prática dos delitos de subtração de veículos, adulteração de sinais identificadores de veículos, receptação simples e qualificada e lavagem de dinheiro.



    Neste writ, a defesa aponta, em síntese, ofensa ao contraditório e ampla defesa, pois “não se tem acesso a nenhum dos elementos de prova materiais que constam contra os acusados / pacientes.” 



     Ao final, requer o seguinte:



    “b) Seja concedida medida liminar para o fim de sobrestar os autos pelo configurado excesso de prazo latente, sendo o único responsável o órgão acusador que ainda não protocolou os referidos materiais de prova, culpa exclusiva no Ministério Público! 



    c) No mérito, que seja confirmada a liminar e determinada a suspensão do processo com a restituição do prazo para resposta à acusação dos pacientes, contando-se o início com a efetiva disponibilização do acesso integral aos elementos de prova”



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente o HC nº 768.489/SC e não examinou as questões suscitadas na presente impetração, uma vez que tais matérias não teriam sido apreciadas de forma definitiva no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente